Tribunal: TJDFT
Processo: 0718944-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718944-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAMELLA PADILHA BRITO DECISÃO A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal suscitou, de ofício, nos autos do Processo 0740374-65.2021.8.07.0016 (Acórdão n.o 1418109), pedido de uniformização de jurisprudência cujo o objeto é definir se os servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal lotados em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD têm direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET. Em decisão do dia 11/07/2022, o Incidente foi admitido, tendo a Presidência da Turma de Uniformização determinado o sobrestamento dos processos e recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência. Aguarde-se, pois, o julgamento do incidente paradigma. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA